Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO.

1. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.

2. Operados os efeitos da revelia e transitando em julgado da sentença, é inadmissível alegar na fase de cumprimento questão própria da contestação.

3. O artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, permite que se alegue na impugnação ao cumprimento de sentença qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.

4. Negou-se provimento ao agravo.